Tribunal: TCU
Processo: 002.985/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4434/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.985/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Barbosa dos Santos (XXX.818.905-XX); Antonio Cesar Neri de Sousa Santos (XXX.140.875-XX); Ernesto Jose Menezes Bezerra (XXX.256.605-XX); Francisco Mandarino Villas Boas (XXX.600.165-XX); Paulino Ferraz Flores da Silva (XXX.519.845-XX); Raimundo Benevides Prado (XXX.186.525-XX); Reinaldo Barboza Vieira (XXX.763.255-XX); Roberto Valerio Hirsch (XXX.177.575-XX); Rochelane Honorio de Campos Avila (XXX.906.401-XX); Silvio Batista da Silva Santos (XXX.755.655-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.